Tribunal: TJMT
Processo: 1003984-77.2023.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003984-77.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO ALVES DA ROCHA - CPF: 778.661.429-04 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
: 1003984-77.2023.8.11.0004.

Recorrente(s)
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrido(s)
: JOÃO ALVES DA ROCHA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

06 a 09 de maio de 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO
– INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
DEMORA NO RESTABELECIMENTO -
DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM INDENIZATÓRIO
MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente
reformar a decisão monocrática prolatada no id. 208479067, que

homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil), e correção monetária pelo INPC, a partir da data da publicação da sentença (Súmula 362 STJ).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência de falha na prestação do serviço – Caso fortuito/força maior;

2)

Inexistência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório;

4)
P
requestionamento.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante,
nos períodos de
11
a
13/04/2023 e
09 a 10/04/2021
,

enfrentou interrupções no fornecimento de energia elétrica em sua residência, sem justificativa plausível.

Anexou aos autos os protocolos de atendimento, bem como o abaixo assinado realizado pelos moradores do Distrito de Paredão Grande e matéria jornalística contendo a entrevista dos moradores, a fim de demonstrar as constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica no Distrito de Paredão Grande-MT.

A demandada, em sede de contestação, afirma que a interrupção de energia elétrica ocorreu por motivo de caso fortuito, sendo que o restabelecimento do serviço se deu em prazo regular.

No caso, restou incontroverso nos autos que a interrupção do serviço, ocorrida no período de
11 a 13/04/2023
, em
General Carneiro-MT
, se
deu em razão do rompimento de cabo na rede elétrica
.

Ainda,
conforme se verifica dos mapas e fotografias anexadas aos autos, o local onde ocorreu o rompimento do cabo é de difícil acesso,
dificultando a realização dos reparos e consequente restabelecimento do serviço.

Diante disso,
nas demandas
em que

a parte autora não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, bem como não fez prova de ter vivenciado situação que lhe afetou a moral e a dignidade, que pudesse desencadear a condenação desejada,

foi prolatada decisão afastando a indenização por danos morais
.

No entanto, o caso dos autos possui peculiaridades, visto que
o reclamante permaneceu sem energia elétrica por mais de 48 (quarenta e oito) horas, sendo que

se trata de p
essoa idosa, acometido por acidente vascular cerebral (AVC), e impossibilitado de se locomover sozinho, necessitando da ajuda de terceiros, conforme narrado na exordial, além de fazer uso de medicação contínua,
conforme fotografias e documentos anexados no id. 208479038
.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do CDC, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

No caso,
os danos
morais restaram caracterizados,
eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciados pela demora no restabelecimento de energia elétrica na residência da parte autora
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
ENERGIA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO. ZONA RURAL DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Havendo relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é aferida na modalidade objetiva, conforme determina o art. 37, § 6º da Constituição Federal c.c. art. 14, § 3º e art. 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor,
somente podendo ser afastada quando comprovada a existência de quaisquer das excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
.
2- As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, e se tratando de serviço essencial, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral
.

(TJMT - N.U 1011117-10.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 01/10/2023) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida pedagógica.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024